Tribunal: TJES
Processo: 5001278-12.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2022-12-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001278-12.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ESCAPES RECREACAO E ENTRETENIMENTO LTDA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001278-12.2021.8.08.0035

RECTE.: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECDO.: ESCAPES RECREAÇÃO E ENTRETENIMENTO LTDA.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA. DIFICULDADES DE LEITURA DO MEDIDOR EM FUNÇÃO DE ACESSO RESTRITO. LEITURAS POR ESTIMATIVA. REGULARIDADE DAS COBRANÇAS DA DIFERENÇA ENTRE O CONSUMO ESTIMADO E O REAL. SENTENÇA REFORMADA.

Tese do autor

O autor relata que a sua média de consumo mensal de energia seria em torno de R$ 90,00 a R$ 130,00, e que em outubro de 2020 recebeu um comunicado da Recorrente o informando da impossibilidade de acesso para leitura do medidor de energia. Todavia, foi surpreendido no mês de dezembro de 2020 com fatura no valor de R$ 9.972,68, do qual discorda, tendo interposto recurso administrativo, sem sucesso. Por este motivo, requer a declaração de inexistência do débito, bem como a condenação da requerida ao pagamento de danos morais.

Apresentou contrarrazões recursais ao ID. 2659917, pugnando pela manutenção integral da sentença recorrida.

Tese da ré

Em sede recursal (ID 2659908), a recorrente pugna preliminarmente pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, aduzindo a incompetência do juizado especial para atuar na presente causa, eis que o reclamante é pessoa jurídica, bem como a incompetência deste juizado para atuar no presente feito diante da necessidade de realização de perícia técnica. No mérito, pela reforma da sentença, sob fundamento de que houve culpa exclusiva do consumidor, diante do impedimento de acesso ao medidor de energia para fins de leitura, afirmando que agiu em exercício regular do direito, possibilitando cobrança da dívida, que não deve ser cancelada ou suspensa, devendo ser julgado improcedentes os pedidos formulados pela parte autora.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 2659901) dispôs que: “Por todo o exposto, confirmo a liminar do ID 5950651, ao tempo em que JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado por ESCAPES RECREAÇÃO E ENTRETENIMENTO LTDA em face da EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., e ANULO o débito no valor de R$ 9.972,68, referente à fatura de 12/2020, bem como CONDENO a Requerida a pagar R$ 5.000,00 à Autora a título de danos morais, devidamente corrigido e com juros a partir do presente julgamento. Por consequência, extingo o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Inicialmente, a parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Nesta oportunidade, dou início à análise da preliminar incompetência do juizado especial para atuar na presente demanda, diante da suposta necessidade de realização de perícia técnica. Da análise dos autos, entendo que não há necessidade de prova técnica pericial para dirimir a dúvida, eis que os documentos trazidos aos autos são suficientes para o julgamento da demanda, estando a presente lide sujeita à análise por este Juizado mediante prova documental.

Isto posto, por não vislumbrar a necessidade de prova técnica pericial no caso em questão, REJEITO A PRELIMINAR arguida.

Por fim, quanto à preliminar de incompetência do juizado para julgar causas com pessoa jurídica no polo passivo, tenho que esta não merece acolhimento. Isto porque, a espelho do que indica o artigo 6º da lei 9.099/95, as pessoas físicas, microempresas e empresas de pequeno porte podem ser autores de ações no Juizado Especial Cível.

No presente caso, observo do documento ao ID. 2659868 que a autora, ora recorrida, comprovou que é uma microempresa e pode, sim, peticionar perante os juizados especiais, motivo pelo qual REJEITO A PRELIMINAR arguida.

Passo à análise das questões de mérito.

A questão em análise exsurge de relação de consumo, dado que o serviço é utilizado de forma final pelo destinatário, de maneira que devem ser aplicadas, ao caso concreto, as disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor (CDC), consoante os critérios de seu art. 2º. A responsabilização no CDC é objetiva, de modo que basta a existência de nexo causal entre a conduta do agente e os danos perpetrados pelo consumidor.

Analisando os autos, ouso discordar do entendimento exarado pelo juízo de piso, eis que não observo qualquer irregularidade na cobrança questionada pela parte autora.

Isto porque, compulsando os autos, percebo que o medidor de energia elétrica em questão se encontra em local de difícil acesso, na área interna do imóvel, protegido por muros altos, conforme fotos apresentadas pela empresa em sede de contestação.

Nesta oportunidade, importa dizer que é dever do consumidor dar livre acesso aos funcionários da concessionária para a efetiva leitura do consumo de energia. No presente caso, a parte autora não foi capaz de demonstrar nos autos que a localização do relógio é plenamente acessível ao leiturista, de forma a possibilitar que o consumo real seja cobrado mês a mês e não de forma acumulada.

Outrossim, nos casos de impedimento do acesso à leitura efetiva, é lícita a cobrança do acúmulo do consumo relativo aos meses em que não houve a leitura, no primeiro mês em que esta se mostrou possível. Senão vejamos jurisprudência nesse mesmo sentido:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANO MORAL. CONSUMO EXCESSIVO. IMÓVEL RURAL. LEITURA CÍCLICA, NOS TERMOS DOS ARTS. 84, I E 89, § 1º DA RESOLUÇÃO 414/2010, DA ANEEL. VALOR COMPATÍVEL PELA MÉDIA E POR TER O AUTOR PAGO POR MESES A TAXA MÍNIMA OU CONSUMO POR ESTIMATIVA. COBRANÇA REGULAR. RÉ QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA, ENQUANTO O AUTOR NÃO PROVOU MINIMAMENTE SUAS ALEGAÇÕES. ART. 373, I E II DO CPC. REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDEVIDA. DANO MORAL INOCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71006486344, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 16/12/2016)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. DEMANDADA SEM ACESSO AO MEDIDOR QUE FICA NO INTERIOR DO TERRENO COM PORTÃO CHAVEADO. INFORMAÇÕES E COBRANÇA POR ESTIMATIVA ATÉ O ACESSO EFETIVO. CONSTATAÇÃO DE DIFERENÇAS APÓS A LEITURA A SEREM ADIMPLIDAS. CORRETA A COBRANÇA. RECURSO PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA E JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO. (Recurso Cível Nº 71005805239, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em 26/02/2016).

Observo, ainda, que no presente caso a empresa recorrente efetuou a cobrança por estimativa nos meses em que o leiturista não conseguiu extrair a leitura do medidor, obedecendo às determinações do art. 87 da resolução 414/2010 da ANEEL; senão vejamos, in verbis:

Art. 87º. Ocorrendo impedimento de acesso para fins de leitura, os valores faturáveis de energia elétrica e de demanda de potência, ativas e reativas excedentes, devem ser as respectivas médias aritméticas dos valores faturados nos 12 (doze) últimos ciclos de faturamento anteriores à constatação do impedimento, observado o disposto no § 1º do art. 89, exceto para a demanda de potência ativa cujo montante faturável deve ser o valor contratado, quando cabível.

§ 1º O procedimento previsto no caput pode ser aplicado por até 3 (três) ciclos consecutivos e completos de faturamento, devendo a distribuidora, tão logo seja caracterizado o impedimento, comunicar ao consumidor, por escrito, sobre a obrigação de manter livre o acesso à unidade consumidora e da possibilidade da suspensão do fornecimento.

§ 2º A partir do quarto ciclo de faturamento, persistindo o impedimento de acesso, a distribuidora deve faturar exclusivamente o custo de disponibilidade ou a demanda contratada, conforme o caso.

§ 3º O acerto de faturamento deve ser realizado até o segundo faturamento subsequente à regularização da leitura, descontadas as grandezas faturadas ou o consumo equivalente ao custo de disponibilidade do sistema, quando for o caso, aplicando-se a tarifa vigente e observando-se o disposto no § 3º do art. 113.

Isto posto, tenho que a recorrente agiu de acordo com o disposto na resolução 414/2010 da ANEEL, na medida em que comprovou que o faturamento de consumo da instalação ocorreu por estimativa nos meses de janeiro de 2019 e novembro de 2020, haja vista o impedimento de acesso ao medidor, procedendo com o faturamento do consumo acumulado com a cobrança do mesmo na reclamada fatura de dezembro de 2020.

Por fim, não é crível a alegação de boa-fé da recorrida, que é uma empresa que funciona no local da instalação elétrica discutida, ou seja, possui consumo elevado de energia elétrica, e que estaria pagando o valor médio de R$ 100,00, valor este equiparável ao de consumidores de baixa renda. Não pode a recorrida exigir que venha a ser notificada de um fato que claramente já tinha ciência (inclusive pelo fato do medidor ficar em área inacessível aos funcionários da recorrente), haja vista que o valor ínfimo da fatura de energia elétrica não correspondia a realidade.

Consequentemente, inexistindo ato ilícito, em razão da cobrança ser devida, não há que se falar em indenização por dano moral.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar integralmente a sentença impugnada, julgando IMPROCEDENTES todos os pedidos autorais, e, consequentemente, revogando a tutela de urgência outrora deferida. Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, consoante art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.